Tribunal: TJDFT
Processo: 0715499-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0715499-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Ao analisar os autos originários, constatou-se a prolação de sentença (ID 199418296, autos no 0704906-29.2024.8.07.0018), com o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC". Dessa forma, ante a existência de ato decisório com cognição exauriente, torna-se inviável a análise do presente recurso. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a "superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes" (AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). Em vista disso, DECLARO PREJUDICADO, em razão da perda superveniente do interesse recursal, o julgamento do presente agravo de instrumento (art. 1.011, I, e art. 932, III, do CPC). Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 01 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator